Tribunal: TJDFT
Processo: 0731232-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. 1.1. In casu, as declarações das testemunhas que indicaram o réu como sendo o responsável pela motocicleta (objeto de crime patrimonial anterior) não foram confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Ausentes elementos judicializados capazes de demonstrar, com segurança e objetividade, ter sido o apelante o responsável por praticar a conduta indicada na peça acusatória, impõe-se a absolvição do réu, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.